Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-43.2019.8.11.0032
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-43.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VANDINEIA DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 11.190.580/0001-43 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 668.010.791-15 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 668.010.791-15 (APELANTE), VANDINEIA DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 11.190.580/0001-43 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E DESPROVEU O APELO DOS DEVEDORES.

E M E N T A

RAC – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO SEM ASSINATURA E ACOMPANHADO DO EXTRATDO DA CONTA CORRENTE VINCULADA À OPERAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLILDA RECHAÇADA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – INÍCIO DE PROVA ESCRITA VÁLIDA E NÃO ELIDIDA PELOS DEVEDORES – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CITAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA –
RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO
–
RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE
.

1 – Na espécie, confunde-se a figura do representante legal da empresa devedora e fiador na pessoa de
Valdemir Albino de Oliveira
, o qual tomou ciência da demanda, haja vista que recebeu a contrafé e assinou o mandado. A despeito de o mandado citatório ter sido cumprido na íntegra, por mero erro material, o Oficial de Justiça olvidou-se em anotar na sua certidão que todos os demandados foram citados validamente. Nulidade não configurada no caso.

2 - O contrato e o aditivo juntados pelo Banco na petição inicial mencionam o valor do limite de capital de giro, a forma de pagamento, as taxas incidentes, o prazo, a prorrogação automática, enfim, todas as condições concretas da operação. Aliado a isso, está o extrato da conta corrente vinculada ao empréstimo, o que torna incontroverso o direito vincado na inicial.

3 – Segundo a jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária, em Ação Monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
.

4 – Não há como incluir o cálculo multa de 2% se o contrato não prevê a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1000058-43.2019.8.11.0032

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. e o outro por
Vandineia de Oliveira – EPP,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que constituiu, de pleno direito, o crédito vindicado na Ação Monitória.

O Juiz sentenciante converteu a dívida inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2 o, do CPC, no valor de R$ 185.501,55 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação.

Ao final, condenou a empresa devedora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O
Banco do Brasil S.A
. não se conforma com o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios. Aduz que devem incidir a contar do inadimplemento/vencimento da dívida, e não da citação, por se tratar de relação contratual, que prevê obrigação líquida e certa.

Além disso, o Banco aduz que devem ser incluídos os 2% de multa.

Por outro lado, a pessoa jurídica denominada
Vandineia de Oliveira – EPP
assegurou ter celebrado com o Banco Apelado o Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex no 066.702.559, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), vencido em 19/02/2015, no qual
Valdemir Albino de Oliveira
figura como fiador.

Suscitou, em
preliminar
, a
querela nulitatis
, haja vista que o fiador não foi validamente citado, mas apenas o representante legal da empresa, conforme exsurge da certidão do Oficial de Justiça.

No
mérito
, aduz que o título que embasa a pretensão monitória é nula
porque deriva de “operação duvidosa”, em especial porque o aditivo contratual não contém a assinatura dos devedores solidários.

Além disso, a Apelante questionou a planilha do débito que instrui a inicial, por ter sido confeccionada unilateralmente pelo credor.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido monitório.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 74337467.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Vandineia de Oliveira – EPP
celebrou com o
Banco do Brasil S.A
., em 24/02/2014, Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex no 066.702.559 no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com vencimento previsto para 19/02/2015.

O Banco disponibilizou o valor contratado como limite de crédito e, conforme cláusula 16a, “
não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo de vigência, acima estipulado, poderá ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos de 360 (trezentos e sessenta) dias, respeitada a política de crédito do banco
”.
Valdemir Albino de Oliveira
figura na operação bancária como fiador e co-devedor.

Em 06/02/2015, as partes firmaram o Aditivo Contratual no qual foi majorado o limite de crédito de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais).

Registro que o contrato originário e o seu aditivo que instruem a petição inicial não contêm a assinatura do gerente da agência bancária e dos devedores/fiador.

O Banco prossegue no relato dos fatos explicitando que, até 15/06/2017, a devedora principal estava cumprindo sua obrigação, embora parcialmente, o que deu causa à prorrogação do prazo de vigência contratual.

A despeito disso, acabou sendo utilizado todo o limite disponível, conforme extrato da conta corrente vinculada à operação contratada, cujo valor atualizado até 31/01/2019 era de R$ 185.501,55 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), consoante memória discriminada e atualizada.

Determinada a citação, o Oficial de Justiça encontrou
Valdemir Albino de Oliveira
, o qual assinou o mandado e recebeu a contrafé. No ato citatório, o fiador apresentou procuração pública comprovando que também era o responsável pelos atos da pessoa jurídica devedora principal
Vandineia de Oliveira – EPP
, razão porque todos os demandados tomaram ciência da ação.

Conquanto citados, a devedora principal e o fiador deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar Embargos Monitório, o que deu causa ao encerramento antecipado da lide e a prolação da sentença.

A devedora principal constituiu advogada um pouco antes de ser proferida a sentença, a qual atravessou petição aduzindo as mesmas matérias apresentadas neste apelo: falta de citação específica do fiador, e que a operação bancária é duvidosa porque não está assinada por nenhum dos coobrigados.

Feita a contextualização dos principais pontos da lide, passo ao enfrentamento dos recursos, iniciando por aquele interposto pelos devedores
Vandineia de Oliveira – EPP
e
Valdemir Albino de Oliveira.

-
Da preliminar de Nulidade por ausência de citação do fiador:

É sabido que a
Querela Nullitatis Insanabilis
trata de instrumento processual que se presta a atacar sentença eivada de vício insanável, mormente relacionado ao ato citatório, em casos onde a decisão objurgada jamais deveria ter existido, por ser precedida da concatenação de atos contaminados, sem a necessária angularização processual.

Para o professor Fredie Didier, “
a validade da citação constitui condição de eficácia do processo em relação à parte demandada e aos atos processuais seguintes
”. Sob esta ótica, a decisão de mérito que é prolatada em processo cujo ato citatório se deu de forma viciada pode ser cassada, desde que fique comprovado o prejuízo causado à defesa.

A jurisprudência dominante do STJ sobre o tema é no sentido de ser insofismável a cassação da sentença para os casos em que há provas concretas da nulidade absoluta da citação, sobretudo quando o processo correu à revelia da parte demandada, ou seja, quando o réu sequer toma conhecimento da existência da demanda.

Dito de outro modo, apenas nos casos de não convalidação do ato citatório, a sentença deve ser anulada por ser inexistente. Todavia, não é esse o caso dos autos.

Na hipótese, a citação da empresa devedora
Vandineia de Oliveira – EPP
se deu “na pessoa do seu representante legal”
Valdemir Albino de Oliveira
que, munido de Procuração por Instrumento Público, comprovou que tinha poderes para tanto.

Por questão óbvia e por se confundirem representante legal e fiador na pessoa de
Valdemir Albino de Oliveira
, este também foi citado, haja vista que, conforme relatado alhures, recebeu a contrafé e assinou o mandado. A despeito de o mandado citatório ter sido cumprido na íntegra, por mero erro material, o Oficial de Justiça olvidou-se em anotar na sua certidão que todos os demandados foram citados.

De toda sorte, o lapso do Oficial de Justiça não tem o condão de macular a citação do fiador
Valdemir
, o qual, embora ciente do prazo para apresentar defesa, deixou transcorrer em branco.

Dito isso, comprovada a citação de todos os devedores solidários, e ausente a prova do prejuízo,
rejeito a alegação de nulidade
.

-
Contrato e aditivo sem a assinatura dos contratantes:

Há muito foi consolidado na jurisprudência do STJ que a prova hábil a instruir a Ação
Monitória
não precisa, necessariamente, constar a
assinatura
do devedor ou de seu representante, incluindo aqui a figura do fiador. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do Julgador acerca do direito alegado. Precedente: REsp 925.584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012.

Com efeito, é sabido que a
monitória
visa constituir em título executivo documento sem tal eficácia e, bem por isso, cabe ao credor fazer prova do fato constitutivo do seu direito, como por exemplo, a disponibilização do valor contratado ao
devedor
, seguido da utilização do numerário, ou a liquidação parcial da dívida objeto da composição.

No caso dos autos, os devedores sequer impugnaram a Monitória no momento oportuno por meio de Embargos, vindo a questionar a inexistência de assinatura apenas na fase recursal. A despeito disso, os devedores não negam terem usufruído do limite de crédito no valor aditado de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), muito menos impugnaram a parte da petição inicial que diz que pagaram parte desse valor, remanescendo o saldo já acrescido dos consectários no importe de R$ 185.501,55 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Na espécie, o contrato e o aditivo juntados pelo Banco na petição inicial mencionam o valor do limite de capital de giro, a forma de pagamento, as taxas incidentes, o prazo, a prorrogação automática, enfim, todas as condições concretas da operação. Aliado a isso, está o extrato da conta corrente vinculada ao empréstimo, o que torna incontroverso o direito vincado na inicial.

Repito: a
assinatura
dos documentos é prescindível na espécie, uma vez que o contrato na forma como apresentada consiste em início da prova da existência do débito, cujo valor devido está comprovado por meio do uso do limite e a sua parcial amortização.

Aplica-se o teor do Verbete Sumular 247 do STJ, no sentido de que "
O
contrato
de abertura de crédito em
conta
-
corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória
".

No mesmo sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DOCUMENTO SEM ASSINATURA. DISPENSA. EXTRATOS DE CONTA CORRENTE. PLANILHA DE DÉBITO. RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS EM CONTA-CORRENTE PELA TITULAR. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DISCUSSÃO QUANTO AOS JUROS APLICÁVEIS.

1. Ação monitória embasada em extrato de operação bancária, denominada Crédito Direto ao Consumidor, vinculada à conta-corrente de titularidade da ré, ora apelada, acompanhada planilha de cálculo e extratos bancários.

2. Apelada que não nega ter tomado os empréstimos indicados, insurgindo-se tão somente quanto à taxa de juros e à contratação de seguro.

3. Aplicação do verbete sumular no 247 do STJ, no sentido de que "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". 3. Jurisprudência do STJ que vem dispensando a apresentação de documento assinado pelo devedor, considerando suficiente que a prova apresentada revele a verossimilhança do direito alegado.

4. O consumidor não pode ser compelido a contratação de seguro no contrato bancário. REsp 1639320/SP. Afastamento da cobrança.

5. Controvérsia quanto à taxa de juros aplicável, a ensejar a sua limitação à média de mercado verificada nas operações da mesma espécie. REsp 1112879/PR.

6. Embargos monitórios que são acolhidos em parte. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJRJ - APL: 00161803320188190042, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020).

Portanto, escorreita a sentença que conferiu exigibilidade a
o documento exibido pelo Banco credor, atribuindo-lhe a natureza de título executivo judicial.

Feitas essas ponderações, rechaço a tese de nulidade por falta de assinatura.

-
Temo inicial dos juros de mora e da correção monetária:

O
Banco do Brasil S.A
. aduz que devem incidir os consectários da mora a contar do inadimplemento/vencimento da dívida, e não da citação, por se tratar de relação contratual, que prevê obrigação líquida e certa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1250382/RS, consolidou o entendimento no sentido de que o "
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação
monitória
não interfere na data de início da fluência dos
juros
de
mora
,
a qual recai no dia do vencimento
, conforme estabelecido pela relação de direito material
". (sem destaques no original)

O mesmo raciocínio aplica-se para a correção monetária, que tem início a partir do vencimento da dívida, e não da citação, por se tratar de relação contratual, cujo vencimento era de conhecimento dos devedores.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.

2. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, com a indicação das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados. No caso em tela, a parte recorrente traz à colação ementa de julgado, contudo não procede ao cotejo deste com o caso dos autos; apenas traça uma conclusão conveniente em face dos enunciados estampados nas ementas, não sendo aferível a similitude fática entre esse acórdão e o do caso em julgamento. Dissidio não comprovado.

3. Decisão monocrática não serve para a função de paradigma jurisprudencial, a fim de configuração do dissídio interpretativo, uma vez que a manifestação unipessoal do relator, não compreende o conceito coletivo de "tribunal", almejado pela Constituição da República.

4. A ausência de desenvolvimento de argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração e das razões de o INPC não ser o índice adequado à atualização monetária configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida. O mero inconformismo não oferece os subsídios constitucionalmente exigidos para o julgamento do recurso especial, pois a falta de demonstração de possível violação de normativo infraconstitucional (argumentação deficiente) esvazia o sentido da controvérsia a ser dirimida nos termos impostos pelo art. 105, III, "a", da Constituição Federal (conferindo incompreensibilidade à questão), o que torna apropriada a aplicação, dada sua inteligência, da Súmula 284/STF.

5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal.Precedentes.

7. Agravo interno não provido
. (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Partindo dessas premissas jurisprudenciais, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de que juros de mora e a correção monetária incidam a partir do vencimento da dívida.

Por outro lado, deixo de acolher o pedido de inclusão da multa de 2% porque o contrato não prevê a sua incidência.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Vandineia de Oliveira – EPP.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, a fim de alterar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, que devem incidir a partir do vencimento da dívida.

Considerando o resultado do julgamento do apelo dos devedores, majoro os honorários advocatícios para 14% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021